Tribunal: TJDFT
Processo: 0707351-64.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AMEAÇA. DOSIMETRIA DA PENA. RESULTADO PARCIALMENTE FAVORÁVEL AOS EMBARGANTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que condenou os réus pela prática de estupro de vulnerável e ameaça, alegando omissões no julgamento anterior quanto às teses defensivas e pleiteando a revisão da dosimetria da pena, especialmente no tocante à aplicação de multa e às majorantes previstas no Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissões no enfrentamento das teses defensivas; (ii) analisar a legalidade da valoração das circunstâncias judiciais e das majorantes aplicadas; e (iii) avaliar a possibilidade de revisão da aplicação cumulativa de pena privativa de liberdade e multa para o crime de ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração têm função limitada à correção de omissões, obscuridades, contradições ou ambiguidades, não podendo ser utilizados como via para rediscutir o mérito.
4. A decisão embargada enfrenta adequadamente os relatos das vítimas e a compatibilidade destes com suas idades à época dos fatos, corroborados por outras provas.
5. A valoração negativa da culpabilidade pela tenra idade das vítimas não configura bis in idem, pois tal circunstância extrapola o tipo penal.
6. Não evidenciado que a ré era cuidadora das vítimas, não se justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.
7. Mantém-se a majorante do art. 226, inciso II, do Código Penal, haja vista a comprovação do parentesco entre a vítima e a ré.
8. A pena pecuniária aplicada ao crime de ameaça deve ser afastada, pois o Código Penal estabelece a cominação alternativa entre detenção e multa.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 217-A, 226, incisos II e IV, alínea "a"; art. 147; art. 71; Código de Processo Penal, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1935105, Processo no 0001407-75.2019.8.07.0011, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, Terceira Turma Criminal, j. 17.10.2024, publicado no DJE: 06.11.2024. TJDFT, Acórdão no 1933147, Processo no 0724807-91.2021.8.07.0016, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Criminal, j. 17.10.2024, publicado no DJE: 22.10.2024.